Tribunal: TJDFT
Processo: 0715073-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em cumprimento de sentença requerido por AURELINA DOS SANTOS MALTA. Na origem, cuida-se de pedido individual de cumprimento de sentença, a qual condenou o ente federativo à obrigação de fazer e liquidação em relação à obrigação de pagar. Inicialmente o Sindicato dos Servidores Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF – ajuizou ação coletiva pleiteando a reposição de perdas salariais decorrentes do Plano Collor e relativas aos meses de março, abril, maio e junho de 1990. O DISTRITO FEDERAL foi condenado a implementar os reajustes de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, respectivamente, relativo ao IPC desses meses. Requereu-se o cumprimento da obrigação de fazer relativa à implementação imediata do reajuste no valor de R$3.674,17 (três mil seiscentos e setenta e quatro reais e dezessete centavos) e após a liquidação da sentença por simples cálculos aritméticos, para estabelecer o montante devido pelos meses anteriores inadimplidos. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação arguindo a prescrição do direito e a inexistência de saldo a adimplir ante a compensação com reajustes posteriores. Inicialmente, o juízo rejeitou a impugnação do DISTRITO FEDERAL e determinou o pagamento de R$3.674,17. Sobreveio embargos de declaração de ambas as partes. Restaram providos para revogar a decisão anterior e determinar o cumprimento da obrigação de fazer no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária. Em face desta última decisão, o DISTRITO FEDERAL interpôs o Agravo de Instrumento n. 0723318-67.2021.8.07.0000 em que repristinou as teses da: a) prescrição do direito; b) limitação temporal ao período de 1o/04/1990 a 23/07/1990 e; c) necessidade de compensação com reajustes posteriores. O agravo de instrumento foi desprovido e, atualmente, encontra-se pendente o julgamento de embargos de declaração. Independentemente do julgamento do agravo de instrumento anterior, o DISTRITO FEDERAL comprovou nos autos o cumprimento da obrigação de fazer e incorporação da VPNI aos proventos de aposentadoria da autora Sobreveio requerimento da autora para prosseguir o cumprimento de sentença em razão da obrigação de pagar e relativamente aos efeitos financeiros da decisão sobre os proventos pretéritos pagos erroneamente. Em nova impugnação, o DISTRITO FEDERAL repristinou as testes de prescrição, limitação temporal do direito e necessidade de compensação. Quanto ao mérito, sustentou excesso de execução no valor de R$11.361,00 (onze mil trezentos e sessenta e um reais). Pela decisão agravada, o juízo não conheceu a impugnação quanto às teses repristinadas e acolheu a alegação de excesso de execução. Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL novamente repristinou as teses da prescrição, limitação temporal e necessidade de compensação com reajustes anteriores. Instado a se manifestar acerca de eventual vício que possa impedir o conhecimento do recurso e em razão do que restou decidido no Agravo de Instrumento n. 0723318-67.2021.8.07.0000, argumentou que o primeiro recurso versava tão somente sobre a obrigação de fazer e que, no presente, se insurge contra a obrigação de pagar. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DF, em face da obrigação de pagar consubstanciada no requerimento de reposição das perdas oriundas do Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativas aos IPC’S março, abril, maio e junho/1990 (ID 118359111). Alega haver: a) prescrição da pretensão executiva; b) compensação; c) limitação temporal da condenação; e d) excesso de execução. Oportunizado o contraditório, manifestou-se a parte exequente, refutando os termos suscitados pelo Distrito Federal (ID 121212568). Determinada a remessa dos autos à Contadoria, foram os cálculos encartados no ID 122790287. Vieram os autos conclusos para decisão. Em suma, é o relatório. DECIDO. Com efeito, tem-se que as questões arguidas pelo executado, em sua preponderância, já foram apreciadas por este Juízo, de modo que inconcebível se revela submeter à nova apreciação temas já apreciados e sobre os quais não pende qualquer modificação passível de justificar a reanálise. Quanto a este ponto, é o que se constata das decisões encartadas nos IDs 92543090 e 100566773, que voltaram sua análise à prescrição, compensação e limitação temporal da condenação. Há que se rememorar, ainda, que o presente processo se encontra na fase de cumprimento da obrigação de pagar os valores pretéritos, haja vista que a obrigação de fazer, consubstanciada na incorporação do valor apontado como devido, já foi cumprida. Passo à análise da questão remanescente e de relevo para o cumprimento da obrigação de pagar, qual seja, a de excesso de execução decorrente da aplicação da taxa de juros, o que teria ensejado um excesso de R$ 11.361,00. No intuito de aferir a pertinência dos argumentos suscitados pelo executado e refutados pela parte exequente, determinou-se a remessa dos autos à Contadoria para que apresentasse planilha de cálculo condizente com os parâmetros estabelecidos no título executivo. Desta forma, tomando por norte os parâmetros empregados pelo auxiliar do juízo na elaboração do cálculo, filio-me ao resultado por ele obtido e retratado no ID 122790287. Extrai-se que o valor apontado no cálculo apresentado pela Contadoria se revela muito próximo daquele apontado pelo Distrito Federal na planilha apresentada no ID 118359112. À vista do exposto, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados e HOMOLOGO como devido o valor apontado pela Contadoria do Juízo no ID 122790287. Tendo em vista a sucumbência, condeno a exequente ao pagamento de honorários de advogado, no importe de 10% (dez por cento) do valor apontado pelo executado como devido em excesso.” (Grifei) Conforme se verifica da decisão supra, o juízo não conheceu a impugnação quanto às teses de prescrição, limitação temporal do direito e necessidade de compensação e sob o fundamento de que a matéria já foi decidida e estaria preclusa. Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL limitou-se a repristinar os fundamentos de mérito das mesmas teses, sem deduzir qualquer argumento apto a afastar o óbice da preclusão, reconhecida pelo juízo. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo o recorrente optado por deduzir pretensão distinta do que restou decidido na decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Não obstante, ainda que afastado vício intrínseco ora declinado, o exame dos autos revela clara preclusão. Ao contrário do que sustentou o DISTRITO FEDERAL, o julgamento do agravo de instrumento n. 0723318-67.2021.8.07.0000 abarcou as prejudiciais globalmente, tanto sob a ótica da obrigação de fazer (incorporação da VPNI aos proventos da autora), quanto da obrigação de pagar as diferenças decorrentes dos efeitos financeiros pretéritos. Nesse sentido, transcreve-se a ementa do respectivo acórdão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADAS. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. APENAS OS SUPERVENIENTES À SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. A autora tem seu nome na lista de filiados ao sindicato anexada pelo próprio ente público nos autos de origem, de forma que não há que se falar em ilegitimidade ativa. 2. Conforme amplamente debatido, a sentença coletiva transitou em julgado aos 27/11/2008 e, antes do decurso do prazo quinquenal, aos 22/11/2013, o sindicato ajuizou ação cautelar de protesto no tocante às parcelas vencidas. Quanto à obrigação de fazer, foi requerido o cumprimento de sentença em 16/09/2011 e deferido o processamento em 25/11/2011. Na mesma decisão, o juízo determinou a distribuição dos pedidos individuais de cumprimento de sentença quanto à obrigação de pagar, condicionado ao cumprimento prévio da obrigação de fazer. Posteriormente, por decisão da Quinta Turma Cível desta Corte, o curso da execução da obrigação de pagar foi suspenso até a satisfação da obrigação. Por fim, o Superior Tribunal de Justiça, determinou a necessidade de individualização das ações, para liquidação e cumprimento. Portanto, não se verifica inércia da autora que tenha propiciado o perecimento do direito, conforme sustentado pelo agravante. 3. A questão relativa à possiblidade de compensação dos créditos já foi dirimida ainda no curso do processo coletivo, conforme se verifica de decisão proferida aos 16/03/2016. Este colegiado já se manifestou no mesmo sentido, ao admitir a compensação de créditos somente quando supervenientes à sentença exeqüenda (Acórdão 1263825, 00170696120098070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 24/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. (Acórdão 1400222, 07233186720218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 3/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, incabível nova discussão a respeito das teses ora invocadas nas razões recursais, posto que acobertadas pelo manto da preclusão. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator